Tribunal: TJMT
Processo: 1007143-58.2016.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007143-58.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Inquérito / Processo / Recurso Administrativo]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADALBERTO DONIZETE FELICIANI - CPF: 049.585.808-08 (RECORRIDO), ANA PAULA DE FREITAS MELO - CPF: 238.160.662-91 (ADVOGADO), EUSINEIA ZOPPI FELICIANI - CPF: 283.917.302-63 (RECORRIDO), AUTORIDADE COATORA DR FAUSTO JOSÉ FREITAS DA SILVA MD PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DO MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), EDIO MARQUES DO ROSARIO FILHO - CPF: 689.852.901-34 (ADVOGADO), FAUSTO JOSÉ FREITAS DA SILVA (JUIZO RECORRENTE), FAUSTO JOSE FREITAS DA SILVA (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JEOVAH FELICIANO DE SOUSA - CPF: 122.671.631-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — PEDIDO ADMINISTRATIVO — MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE O PEDIDO — PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 37 DA LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 7.692, DE 1o DE JULHO DE 2002 — ATO OMISSIVO — NÃO VERIFICAÇÃO.

Deve ser indeferida a segurança quando inexistente omissão da Administração para análise de requerimento administrativo, uma vez que não expirado o prazo de cento e vinte (120) dias, nos termos do artigo 37 da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.692, de 1o de julho de 2002.

Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 7646236) proferida em mandado de segurança.

Na inicial, é alegado que:
i
)

“
são legítimos proprietários de uma área de terras rural com 833,50 ha (oitocentos e trinta e três hectares e cinquenta ares), registrado no 1o Ofício da Comarca de Aripuanã – MT – Matrícula 3214, denominada Fazenda Santa Bárbara I, situado no Município de Rondolândia/MT
”;
ii
) “
requereram junto ao INTERMAT – Instituto de Terras do Mato Grosso, certidão de localização do imóvel, tendo sido referido pedido protocolado sob o no 147108/2016, datado de 28/03/2016
”; e
iii
) já se passaram “
quase 60 (sessenta) dias e não houve resposta ao pedido de expedição da referida certidão
”.

A pretensão é de que a autoridade apontada coatora “
emita, com fundamento na Seção III, art. 19, III, do Regimento Interno do Instituto de Terras de Mato Grosso, sob as penas da Lei, certidão de localização
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Zuqueti (Id. 8537202), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Por consequência, julgo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09.

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1o do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Sem custas, nos termos do art. 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 77 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que preveem a gratuidade do mandado de segurança, com isenção do pagamento das custas processuais.

Sem incidência de verba honorária de sucumbência, a teor das Súmulas 105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 12.016 de 7 de agosto de 2009.[...]
(Id. 7646236, fls. 3).

Adalberto Donizete Feliciani e Eusinéia Zoppi Feliciani impetraram mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo Presidente do Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso, consistente na omissão da Administração em analisar o requerimento administrativo no 147108/2016 e expedir certidão de localização de imóvel.

Anoto que foi deferida a liminar satisfativa para “
determinar ao Impetrado que análise e manifeste-se acerca do pedido protocolado pelos Impetrantes n. 147108/2016 e, se preenchidos os requisitos, emita a certidão de localização da área em questão.
” (Id. 7646217).

A Lei do Estado de Mato Grosso no 7.692, de 1o de julho de 2002, que “
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual
”, fixa o prazo para análise e decisão dos requerimentos administrativos:

Art. 37
O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias
, se outro não for legalmente estabelecido. [...]. [sem negrito no original]

É certo que o ato omissivo viola garantia constitucional, porquanto o artigo 5o, XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil expressamente estabelece: “
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei
, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado
”. [sem negrito no original]

Por sua vez, verifica-se que o processo administrativo no 147108/2016 foi protocolado em 28 de março de 2016 (Id. 7646137, fls. 1) e o mandado de segurança impetrado na data de 21 de maio de 2016; logo, passados menos de sessenta (60) dias.

Daí decorrente, não há ato
omissivo
que pudesse autorizar o deferimento da ordem, porquanto a Administração estava dentro do prazo de cento e vinte (120) dias para analisar o requerimento.

Em conclusão, o que busca o impetrante não é a proteção a um direito líquido e certo e que teria sido violado pela impetrada, mas tão somente tratamento
VIP
, em detrimento dos demais, que também necessitam, tanto quanto ele, da prestação estatal, com
menoscabo ao princípio da igualdade, explícito na cabeça do artigo 5o da Constituição da República Federativa do Brasil, que não tolera, consoante célebre lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, privilégios e perseguições pelo intérprete da lei, quando se toma por base pessoas em situação de equivalência.

[...] Com efeito, por via do princípio da igualdade, o que a ordem jurídica pretende firmar é a impossibilidade de desequiparações fortuitas ou injustificadas. Para atingir este bem, este valor absorvido pelo Direito, o sistema normativo concebeu fórmula hábil que interdita, o quanto possível, tais resultados, posto que, exigindo igualdade, assegura que os preceitos genéricos, os abstratos e atos concretos colham a todos sem especificações arbitrárias, assim proveitosas ou detrimentosas para os atingidos.

Por isso Pimenta Bueno averbou em lanço de extrema felicidade:

‘A lei deve ser uma e a mesma para todos; qualquer especialidade ou prerrogativa que não for fundada só e unicamente em uma razão muito valiosa do bem público será uma injustiça e poderá ser uma tirania’ [...]. (
O conteúdo jurídico do princípio da igualdade
. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 18).

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar a sentença para indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020